Tribunal: TJSP
Processo: 2014481-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que a regularização da propriedade do bem imóvel constante do monte mor – Descabimento, na hipótese – Direitos possessórios passíveis de transmissão – Inteligência do artigo 1.206 do Código Civil – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014481-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que são agravantes
REGINALDO GOMES LOPES (INVENTARIANTE), EDUARDO GOMES LOPES,
ANDRE RAFAEL DA SILVA LOPES, GUSTAVO HENRIQUE GEMBRE LOPES e
WILSON GOMES LOPES (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014481-36.2020.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014481-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: REGINALDO GOMES LOPES, EDUARDO GOMES LOPES, ANDRÉ
RAFAEL DA SILVA LOPES, GUSTAVO HENRIQUE GEMBRE LOPES e WILSON
GOMES LOPES
AGRAVADO: O JUÍZO
JUÍZA: DANIELE REGINA DE SOUZA DUARTE
VOTO No 19.920
AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO Decisão que a
regularização da propriedade do bem imóvel constante do monte
mor Descabimento, na hipótese Direitos possessórios passíveis
de transmissão Inteligência do artigo 1.206 do Código Civil
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sertãozinho, no âmbito
do Inventário dos bens deixados por WILSON GOMES LOPES, proposto por
REGINALDO GOMES LOPES, EDUARDO GOMES LOPES, ANDRÉ RAFAEL DA
SILVA LOPES e GUSTAVO HENRIQUE GEMBRE LOPES, que condicionou a
homologação da partilha à regularização da propriedade do imóvel constante do monte
mor. Aduzem os agravantes, em síntese, que é
desnecessária a comprovação da propriedade do imóvel objeto do Inventário, uma vez que
se cuida de imóvel irregular e sobre o qual pretende apenas a partilha dos direitos
possessórios.
Dispensadas as informações da MM Juíza “a quo”, foi
deferido o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014481-36.2020.8.26.0000 -E
3
É o breve relatório do necessário.
Ressalvado o entendimento esposado pela MM. Juíza
de Primeiro Grau, viável a transmissão de direitos sucessórios, sendo desnecessária, nessa
hipótese, a comprovação de propriedade do imóvel “sub judice”.
Com efeito, ainda que o “de cujus” não seja
proprietário do imóvel em questão, é certo que os direitos possessórios que exercia sobre
ele está sujeito à transmissão a seus herdeiros.
Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery, acerca das disposições do artigo 1784 do Código Civil, “com a
morte do autor da herança, a posse e a propriedade dos bens que a compõem
transmitem-se desde logo aos herdeiros, sem que haja necessidade nem de intenção de
ter como proprietário ou de possuidor (animus), nem de apreensão física da coisa
(corpus)”, não se podendo perder de vista, ainda, que, segundo estabelece o artigo 1206
do aludido diploma, “a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor
com os mesmos caracteres”.
Dada a integral aplicação ao caso em tela, impõe-se a
citação do seguinte julgado:
INVENTÁRIO. Exigência de comprovação do domínio do bem
imóvel. Descabimento no caso. Comprovação documental dos
direitos possessórios. A posse é direito passível de transmissão
por sucessão “causa mortis”. Inteligência dos artigos 1.206 e
1.784 do CC e do art. 993, IV, g, do CPC. Precedentes da
jurisprudência. Recurso provido. (Relator Des. MILTON
CARVALHO, 4a Câmara de Direito Privado, j. em 28 de maio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014481-36.2020.8.26.0000 -E
4
2015).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
tornar insubsistente a determinação contida na decisão agravada, determinando-se o
prosseguimento do feito em seus regulares termos.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO

Relator